Tribunal: TJDFT
Processo: 0003760-89.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003760-89.2017.8.07.0001 RECORRENTES: EDSON SEBBA, MAURICIO WEBER SEBBA, ORGANIZAÇÃO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, SONIA MARIA WEBER SEBBA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. INCISOS I E II DO § 2o DO ART. 28 DA LEI N. 10.931/2004. EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. REQUISITOS PRESENTES. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Nas operações de mútuo bancário para obtenção de capital de giro não são aplicáveis as disposições da legislação consumerista, uma vez que não se trata de relação de consumo, pois não se vislumbra na pessoa da empresa tomadora do empréstimo a figura do consumidor final, tal como prevista no art. 2o, do Código de Defesa do Consumidor. (AgRg no REsp 956201/SP). 2 – Tratando-se de cédula de crédito bancário, para que o título de crédito tenha liquidez e exequibilidade, o artigo 28, § 2o, incisos I e II, da Lei n.o 10.931/2004 dispõe que deverá o credor “discriminar nos extratos da conta corrente ou nas planilhas de cálculo, que serão anexados à Cédula, as parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos do limite do crédito inicialmente concedido, as eventuais amortizações da dívida e a incidência dos encargos”. 3 – Verifica-se o preenchimento dos requisitos legais quando instruída a Execução de Título Extrajudicial com os extratos detalhados dos meses anteriores à sua proposição, demonstrando a efetiva utilização pelos Embargantes do crédito disponibilizado pela instituição financeira, as amortizações da dívida e a incidência de encargos, bem como a inadimplência dos Embargantes/Executados. 4 – Não demonstrado o alegado excesso de execução ou qualquer outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Embargado/Exequente, impõe-se a manutenção da sentença em que foram julgados improcedentes os pleitos deduzidos nos Embargos do Devedor. Apelação Cível desprovida. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 28 da Lei 10.931/2004, asseverando que a cédula de crédito bancário deveria ter sido apresentada junto aos extratos bancários para fim de demonstração do valor exato da dívida, bem como da liquidez e exigibilidade do título; c) artigo 29 do Código de Defesa do Consumidor, aduzindo que há relação de consumo no caso em exame, ao argumento de que há situação de vulnerabilidade entre a empresa recorrente e a instituição financeira recorrida. Invocam divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementas de julgados dos Tribunais de Justiça dos Estados do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Pernambuco a título de paradigmas. Pedem a condenação do recorrida ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em relação à pretendida condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência Em análise aos pressupostos de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1639429/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). A mesma sorte colhe o especial lastreado na mencionada ofensa artigo 28 da Lei 10.931/2004. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, notadamente o contrato firmado entre as partes, concluiu que “Portanto, de acordo com os preceitos mencionados anteriormente, o Exequente/Embargado logrou êxito em demonstrar nos extratos discriminados da conta corrente e nas planilhas de cálculo, a quantia utilizada do crédito aberto, amortizações da dívida e a incidência de encargos na oportunidade da proposição da Execução, pelo que estão cumpridos os requisitos de exequibilidade da cédula de crédito bancário” (ID Num. 14732548 - Pág. 8). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente, não merece curso o inconformismo quanto ao mencionado vilipêndio ao artigo 29 do Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo nesse aspecto, porquanto “’A empresa que celebra contrato de mútuo bancário com a finalidade de obtenção de capital de giro não se enquadra no conceito de consumidor final previsto no art. 2o do CDC. Precedente.’ (AgRg no AREsp 71.538/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/5/2013, DJe 4/6/2013)” (AgInt no AREsp 1257994/CE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/12/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017